Tribunal: TJSP
Processo: 2365175-57.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. Alegação de omissão e contradição no Acórdão embargado. Ocorrência. Acórdão que partiu de premissa equivocada ao desconsiderar o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo. Sentença que já havia transitado em julgado por expressa desistência do prazo recursal pelas partes. Decisão posterior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. Alegação de omissão e contradição no Acórdão embargado. Ocorrência. Acórdão que partiu de premissa equivocada ao desconsiderar o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo. Sentença que já havia transitado em julgado por expressa desistência do prazo recursal pelas partes. Decisão posterior que determina o recolhimento de custas processuais. Natureza de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. Cabimento de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inexistência de erro grosseiro. Necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos para sanar o vício e permitir o regular processamento do recurso. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do Agravo de Instrumento.